Tribunal: TJMT
Processo: 1028529-29.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028529-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO LOPES DE ARAUJO - CPF: 703.353.351-95 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DETRAÇÃO PENAL NO CÁLCULO DA PENA.
CÔMPUTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROCEDÊNCIA. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. MITIGAÇÃO DA LIBERDADE EVIDENCIADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.155. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TJMT.

AGRAVO
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Conforme sedimentado no Tema 1.155, o período em que o agente ficou submetido à medidas cautelares alternativas à prisão, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno, durante o trâmite da ação de conhecimento, deve ser computado para efeitos de detração penal (art. 42 do CP), para abater na pena definitiva, por comprometer diretamente o seu
status libertatis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Marcelo Lopes de Araújo
, contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Água Boa-MT
, que,
indeferiu
o pleito de
detração penal
do tempo em que permaneceu
submetido à medida cautelar diversa da prisão.
(Id. 192960690-Pg.34)

Nas
razões
recursais, o agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao cômputo de detração, relativo o período em que cumpriu
medidas cautelares diversas da prisão
, qual seja: o recolhimento do período noturno, em observância a tese fixada no Resp. 1.977.135 (tema 1.155); prequestionando toda a matéria. (Id.192960690-Pg.41)

Nas suas
contrarrazões
, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do agravo. (Id.192960690-Pg.51).

Em sede de
juízo de retratação
, foi
mantida
por seus próprios fundamentos, a decisão agravada (Id.192960690-Pg.55).

Por sua vez, a d.
PGJ
em parecer, conforme sumário que segue transcrito, opinou pelo
desprovimento
do agravo (Id. 203377656):

“
Agravo em Execução Penal. Pretendida a detração do período de cumprimento de medida cautelar. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Precedentes do STF. Pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Agravante
Marcelo Lopes Araujo
,
cumpre
reprimenda unificada
de
5 anos
de reclusão, em regime
semiaberto,
decorrente da condenação do crime de Tráfico de Entorpecentes.

Após a sentença transitada em julgado, a defesa requereu ao Juízo da Execução a elaboração do cálculo de pena, com a consequente
detração
do período de restrição de repouso noturno relativo aos feriados, sábados e domingo, conforme a orientação da tese fixada no Resp.1.997.135 (tema 1.155). (Id. 192960690-Pg.30)

O magistrado
a quo
indeferiu o pleito, por entender que a medida cautelar aplicada ao reeducando
“
não comprometeu efetivamente o seu direito de locomoção, como alegado pela defesa, haja vista que foi determinado o recolhimento domiciliar noturno a ele no intento de poder ficar em liberdade (medidas cautelares diversas da prisão – art. 319, do CPP), tanto é que juntamente com essa medida foi também exigida a sua apresentação mensal neste Juízo para comprovar suas atividades”
(Id. 19296090-Pg.35)

Neste grau de jurisdição, o agravante aduz que a r. decisão merece reforma, pois viola a tese firmada pelo STJ, sob rito das demandas repetitivas.

Pois bem.

Em consonância com o art. 387, § 2º, do CPP, após alteração introduzida pela Lei 12.736/2012, “
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”. De modo que, ao proferir sentença condenatória, o Juiz processante deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional, de modo a consagrar o princípio segundo o qual “pena cumprida é pena extinta”.

De outro lado, a figura da
detração penal
estabelecida no art. 66, inciso III, “c”, da Lei de Execuções Penais, determina, em linhas gerais, o cômputo, na
pena privativa de liberdade
e na medida de segurança, do tempo de
prisão provisória,
no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo 42 do Código Penal.

Vê-se, portanto, que não se está debatendo nestes autos a incidência da detração penal na fase de conhecimento, com o propósito de modificar o regime inicial de cumprimento da pena, mas o momento de aplicação da detração penal na execução da pena.

No que se refere às
medidas cautelares diversas da prisão
, com efeito, após a edição da Lei nº. 12.403/2011, o processo penal brasileiro expandiu as medidas cautelares distintas da prisão, que antes só havia duas opções ao agente: ou ele respondia ao processo com total privação da liberdade (custódia cautelar), ou lhe era concedida a liberdade provisória.

De tal modo, com a alteração legislativa, o art. 319 do Código de Processo Penal passou a catalogar nove categorias de medidas coercivas de natureza cautelar, as quais balizam, em menor ou maior grau, a liberdade de mobilidade do acusado, que suportam aplicabilidade de forma isolada ou cumulativa, em ambas as fases da persecução penal.

No ponto colocado em xeque, a matéria já foi bastante controvertida nos Tribunais Pátrios, e, inclusive, foi objeto de discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que a controvérsia foi submetida à acurada análise, e, por meio da sistemática dos recursos repetitivos –
Tema n. 1155 –, ocorrido em 23.11.2022
, sendo firmada a seguinte tese:

1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.
3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

Tal entendimento tem sido endossado por este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL – CONDENAÇÃO – REGIME FECHADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
DETRAÇÃO
PELO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE
MEDIDAS

CAUTELARES
DIVERSAS À PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO – PROCEDÊNCIA – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA E FERIADOS, COM USO DE EQUIPAMENTEO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – COMPROMETIMENTO DO STATUS LIBERTATIS – ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA REPETITIVO N. 1155 – PROMOÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA E ANÁLISE PRÉVIA PELO JUÍZO DA
EXECUÇÃO
PENAL –
AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
O período em que o indivíduo esteve sob a égide das
medidas

cautelares
alternativas à prisão, consistente em recolhimento domiciliar noturno, inclusive em dias de folga e feriados, com uso de equipamento de monitoração eletrônica, durante o trâmite processual, deve ser utilizado para efeito de
detração
penal, nos termos do artigo 42 do Código Penal, pois consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recurso repetitivos – Tema n. 1155 –, tais
medidas
comprometem o status libertatis do apenado.
Inviável a análise do pedido de aplicação do regime semiaberto, uma vez que essa providência deverá ser previamente analisada pelo Juízo da
Execução
Penal, após a devida retificação do cálculo penal.
(N.U 1024335-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)”

“
(...)
Embora inexista previsão legal, o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis da pessoa, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao do non bis in idem. Precedentes”. (STJ - AgRg no HC: 757805 SC 2022/0225184-8, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022).

(N.U 1000538-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

“(....) A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, por representar nítida mitigação à liberdade do investigado ou acusado, pode ensejar a detração da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, independentemente da utilização concomitante de sistema de monitoração eletrônica.

Assim, o período em que o indivíduo esteve sob a égide das medida cautelares alternativas à prisão, consistente em recolhimento domiciliar noturno, inclusive em finais de semana, dias de folga e feriados, durante o trâmite processual, deve ser utilizado para efeito de detração penal, nos termos do artigo 42 do Código penal,, pois consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1155 –, tais medidas comprometem o “status libertatis” do apenado.

(N.U 1023236-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

Portanto, possível a concessão da detração concernente ao período em que o Agravante estava submetido à cautelares diversas da prisão.

Dos autos, constato que o reeducando foi preso no dia 15.7.2018, e no dia 2.8.2018, teve sua liberdade parcialmente concedida, durante o pleito liminar em
Habeas Corpus
nº 1008520-22.2018.8.11.0000, onde fora determinado para que o juízo colasse ele em liberdade mediante fixação de cautelares, entre elas, o recolhimento noturno. (Id. 192960690-Pg.25)

Portanto, por esta medida mitigar o
status libertatis
do sentenciado, é que deve ser considerada como período detraído, diferentemente de outras proibições e condições que não restringem sua liberdade de ir e vir.

Isto posto, e em
dissonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao agravo, para reformar a decisão agravada, e
determinar a retificação do cálculo de pena
,
computando-se o período em que o Agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024